Tribunal: TJDFT
Processo: 0723545-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA. FORMA. PRO RATA DIE. CÁLCULO ESCORREITO. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXEQUENDO E AOS PARÂMETROS DELIMITADOS. RATIFICAÇÃO. DEPÓSITO PARCIAL DO DÉBITO. QUITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONSIGNAÇÃO DOS VALORES COM A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. ATUALIZAÇÃO ATÉ EFETIVO PAGAMENTO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA DO ARTIGO 523, § 1o, DO CPC. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO. AVIAMENTO. HONORÁRIOS E MULTA. APLICAÇÃO. CABIMENTO. LEGALIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO REMANESCENTE. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE O EXCESSO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E TERMO FINAL DA ATUALIZAÇÃO DA MULTA MORATÓRIA. QUESTÕES FORMULADAS E EXAMINADAS NA FORMAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. APELAÇÃO DA EXECUTADA. REEXAME DAS QUESTÕES JÁ SUPERADAS. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. APERFEIÇOAMENTO. RENOVAÇÃO. MESMA BASE FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. EXECUTADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. APELAÇÃO DA EXECUTADA PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DOS EXEQUENTES PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Elucidadas as questões atinentes ao termo final da incidência da multa compensatória e ao termo inicial de incidência da correção monetária dos valores devidos, com delimitação da fórmula de correção das parcelas compreendidas pela condenação, aperfeiçoada a coisa julgada do provimento que as resolvera ainda na fase de conhecimento, as matérias são impassíveis de serem renovadas no âmbito do cumprimento de sentença, tornando inviável seu revolvimento, notadamente sob a mesma premissa instrumental do definitivamente decidido.
2. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão transitada em julgado, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual originário seja ignorado no encaminhamento a ser conferido ao trânsito procedimental executivo.
3. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507).
4. As defesas ostentadas pela parte executada em face de cumprimento de título judicial devem ser formatadas via do instrumento indicado pelo legislador, que é a impugnação, sendo, contudo, inviável que as matérias formuladas e resolvidas com definitividade na sentença executada sejam reprisadas, encerrando a postura da parte executada que assim procede em desconsideração para com o devido processo legal e para com as decisões judiciais.
5. Inexistindo elementos técnicos atestando equívoco na elaboração da conta de liquidação destinada a dissolver o dissenso estabelecido acerca da expressão da obrigação exequenda, notadamente quanto à forma de incidência dos juros de mora, pro rata die, a serem aplicados ao débito em execução, o apurado deve sobejar e ser acolhido como exata materialização pecuniária do direito reconhecido, não se afigurando apto a desqualificar o aferido simples alegações desguarnecidas de suporte técnico e respaldo no retratado nos autos.
6. Deflagrada a fase executiva e escoado o prazo para pagamento voluntário da obrigação, assim compreendidos, ainda, consoante determinado no título exequendo, a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre os valores que devem ser devolvidos aos exequentes até o efetivo pagamento, e não somente até a data dos cálculos apresentados, ao débito exequendo devem ser agregados honorários advocatícios, haja ou não a formulação de impugnação, e a multa firmada pelo legislador processual, ponderado eventual recolhimento voluntário promovido pelo obrigado na quinzena assegurada, à medida em que, havendo a quitação parcial da obrigação, os acessórios devem incidir apenas sobre o débito remanescente (CPC, art. 5223, §1o).
7. A parte executada, ao optar por apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, postergando o cumprimento voluntário da obrigação de pagar que lhe fora debitada, sujeita-se à pena de multa decorrente do descumprimento da obrigação estampada no título judicial, cuja incidência demanda a ocorrência do trânsito em julgado como premissa para a irradiação da recusa no cumprimento voluntário da obrigação e incidirá sobre o débito remanescente, acaso realizada parcialmente a obrigação no interstício assinalado (CPC, art.523, § 1o).
8. A formulação da pretensão reformatória com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não implica a assimilação do recurso que formulara como manifestamente protelatório, pois encerra simples exercício do direito subjetivo ao duplo grau de jurisdição que a assiste e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o manejo de apelação dentro das balizas legais seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé. (CPC, art. 80).
9. Apelação da executada parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Apelação adesiva dos exequentes conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada. Unânime.